Tribunal: TJES
Processo: 0000036-08.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000036-08.2012.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLASSIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL –
PERDAS E DANOS -
DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Reconhece-se o direito à indenização em casos de rescisão prematura do contrato administrativo, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, quando a parte contratada não é responsável pelo distrato. Os valores, desde que comprovadamente despendidos, devem ser considerados na apuração da indenização, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. A apelante não conseguiu comprovar de maneira satisfatória os danos decorrentes da rescisão, ônus que lhe incumbia.

II. Tocante ao dano moral, embora possível seja seu reconhecimento relativamente às pessoas jurídicas, aplicando-se o artigo 5º, V da CF, certo é não ser presumível. A ausência do devido processo legal administrativo não enseja, por si só, direito a indenização, tampouco abala a honra objetiva da empresa. Comprovação também não houve de ofensa à sua reputação no mercado, como desdobramento da relação contratual em debate, não merecendo acolhimento o apelo.

III. Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000036-08.2012.8.08.0007

APELANTE:
CLASSIC ENGENHARIA LTDA-ME

APELADO:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

JU
ÍZA
: DR
A
.
WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CLASSIC ENGENHARIA LTDA-ME
em face de
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu (Id. 11126358) nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O juízo
a quo
reconheceu a nulidade da rescisão unilateral do contrato e das penalidades aplicadas, com base na inobservância do devido processo legal, contudo, rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais, considerando a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito autoral.

Nas razões recursais (Id. 11126359), o apelante argumentou que a sentença deveria ser reformada com base nas seguintes alegações: a consequência da nulidade deveria ter sido a continuidade do contrato e o pagamento pelos serviços prestados, além da restauração da idoneidade da empresa para participar de novas licitações, devendo ser compensada por perdas e danos, incluindo lucros cessantes e danos à sua imagem; o Município deve também ser responsabilizado pelos danos financeiros diretos relacionados aos custos tributários que a empresa enfrentou devido ao encerramento indevido do contrato.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a parte autora, ora apelante, alegou que firmou o Contrato Administrativo nº 0113/08 com o Município de Baixo Guandu, após ser declarada vencedora em procedimento licitatório para a construção de uma quadra poliesportiva.

Relatou que as obras foram iniciadas conforme o acordado, mas o Município descumpriu repetidamente os prazos de pagamento das parcelas.

A parte autora mencionou, ainda, que em 03/05/2010 foi celebrado um termo de aditamento ao contrato, que aumentou tanto o prazo quanto o valor do ajuste para a execução de melhorias no projeto.

Aduziu que apesar de emitir as notas fiscais e de pagar os tributos devidos, a autora não recebeu os pagamentos correspondentes, mesmo assim, a empresa finalizou a obra antes do prazo estipulado, utilizando recursos próprios.

O Município, por sua vez, alegou que a obra não atendeu às expectativas e rescindiu o contrato unilateralmente, fundamentando-se na alegada execução incompleta e na paralisação indevida dos serviços.

A parte autora/apelante, inconformada, sustentou que o Município impôs penalidades injustas e prejudiciais à sua imagem, sem notificação prévia, o que configuraria violação do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, ajuizou a presente ação para declarar nula a rescisão unilateral do contrato, reparar os danos materiais e morais decorrentes.

Após o regular trâmite processual, o juiz de primeira instância proferiu sentença na qual concluiu pela nulidade da rescisão unilateral do contrato, em razão da violação do devido processo legal, uma vez que não houve notificação prévia e não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa. Contudo, a empresa não conseguiu demonstrar que executou serviços adicionais após o segundo aditivo contratual, uma vez que não houve retomada das obras, o que levou o juízo a entender que o valor cobrado pela empresa não era devido. Por fim, o juiz considerou que não havia danos morais, pois não foi comprovado que a empresa sofreu abalo em sua honra objetiva, ou seja, em sua reputação no mercado. Dessa forma, a sentença reconheceu a nulidade da rescisão, mas indeferiu a reparação material e a indenização por danos morais.

Em análise minuciosa dos autos, constata-se que a controvérsia, neste grau de jurisdição, restringe-se à verificação da possibilidade de conversão da rescisão unilateral em perdas e danos, para compensar os prejuízos emergentes e lucros cessantes, além de eventual reparação por danos morais, decorrentes da rescisão do Contrato Administrativo nº 0113/08, com especial atenção ao "Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 0113/08", firmado em 03/05/2010.

Assim como o juízo de primeira instância, também concluo que o Município rescindiu unilateralmente o contrato, sem assegurar à apelante o contraditório e a ampla defesa.

Ressalto que, independentemente dos fatos narrados, é incontroverso que a rescisão contratual não foi precedida da instauração de processo administrativo.

A Lei nº 8.666/1993, que regulamentava as licitações e contratos administrativos à época, estabelece, no artigo 78, parágrafo único, que os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o artigo 79, inciso I, da mesma legislação, permite que a rescisão seja determinada por ato unilateral da Administração.

In casu
, no tocante à realização da obra objeto da presente demanda, é possível aferir que foram cumpridos os termos do contrato inicialmente pactuado e do primeiro aditivo (fls.34/49), tendo a empresa percebido a remuneração contratada.

Todavia, em relação ao segundo aditivo, observa-se que a obra não foi executada, nem tampouco a municipalidade pagou qualquer valor referente ao novo termo.

Destaco, nesse passo, a ordem de serviço emitida em 08/06/2010 (fl. 52), correspondente ao aditivo contratual. A empresa autora indicou que, após o recebimento do pagamento, retomaria a obra, ao passo que no próprio documento consta que a nota fiscal referente à apresentação do serviço deverá vir anexada à ordem de serviço.

No mesmo dia a empresa também foi notificada (fl. 53) para reiniciar os trabalhos em até cinco dias, conforme previsto no aditivo contratual.

Ato contínuo, em 14/07/2010, a empresa notificou o Município (fls. 56/57), solicitando esclarecimentos sobre o não pagamento do valor empenhado.

Em 29/07/2010, o Município rescindiu unilateralmente o contrato (fls.74/75), alegando inadimplemento da contratada.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização em casos de rescisão prematura do contrato administrativo, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, quando a parte contratada não é responsável pelo distrato (AgInt no REsp n. 1.708.958/MS, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/05/2018).

Os valores, desde que comprovadamente despendidos, devem ser considerados na apuração da indenização, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a apelante não conseguiu comprovar de maneira satisfatória os danos decorrentes da rescisão, ônus que lhe incumbia (artigo 373, I do CPC). Não restaram demonstrados, por exemplo, os gastos com a execução ou finalização da obra. Pelo contrário, as fotos anexadas evidenciam que a obra não foi concluída.

Portanto, entendo que não assiste razão à apelante no pedido de conversão da obrigação em perdas e danos ou qualquer outra espécie de dano material.

Tocante ao dano moral, embora possível seja seu reconhecimento relativamente às pessoas jurídicas, aplicando-se o artigo 5º, V da CF, certo é não ser presumível, “motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, coisa não verificada na hipótese” (STJ, REsp n. 1.463.777/MG, publicado em 16/10/2020).

A ausência do devido processo legal administrativo não enseja, por si só, direito a indenização, tampouco abala a honra objetiva da empresa. Comprovação também não houve de ofensa à sua reputação no mercado, como desdobramento da relação contratual em debate, não merecendo acolhimento o apelo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial devida pelo recorrente. É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.